Tribunal: TCU
Processo: 020.033/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Adriano Guilherme de Teves Moreno contra o Acórdão 5.139/2024-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Adriano Guilherme de Teves Moreno contra o Acórdão 5139/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. excluir o Sr. Adriano Guilherme de Teves Moreno do rol de responsáveis; 9.3. dar a seguinte redação aos subitens 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 5139/2024-TCU-Primeira Câmara : " 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Marcos da Rocha Mendes; 9.4. julgar irregulares as contas de Alair Francisco Correa e Marcos da Rocha Mendes, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor (R$) 10/5/2012 21.950,00 13/3/2014 154.034,45 27/6/2014 172.161,96 24/10/2014 38.248,83 16/4/2015 133.602,18 20/7/2015 44.191,54 18/11/2015 98.253,33 9.5. aplicar a Alair Francisco Correa e Marcos da Rocha Mendes, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; " 9.4. dar ciência deste acórdão ao recorrente, ao Município de Cabo Frio/RJ, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.